Tribunal: TJMT
Processo: 1002648-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002648-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVANTE), PIRACEMA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 70.429.675/0001-36 (AGRAVADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002648-84.2022.8.11.0000 – Diamantino

Agravante:
Petrobras Distribuidora S.A.

Agravada:
Piracema Transportes Ltda.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO RESOLUTÓRIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO C/C PERDAS E DANOS – LIQUIDAÇÃO – APRESENTAÇÃO CÁLCULOS – PAGAMENTO – CERTIFICAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE – ART. 523, CPC – IMPUGNAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO QUANTO AS INTIMAÇÕES E PRAZOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADO COM PEDIDO DE PENHORA – BLOQUEIO DETERMINADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – ART. 1.023, §2o, CPC – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, a decisão que deferiu a penhora online nas contas da executada foi proferida em sede de embargos de declaração, porém, sem a intimação da parte contrária, restando evidente a sua nulidade, por violação ao quanto disposto no art. 1.023, §2o, do CPC.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002648-84.2022.8.11.0000 – Diamantino

Agravante:
Petrobras Distribuidora S.A.

Agravada:
Piracema Transportes Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela Petrobras Distribuidora S.A., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos do cumprimento de sentença requerido pela Piracema Transportes Ltda., após determinar a certificação da intimação da executada quanto aos termos do feito executivo, bem como se decorreu o prazo para o cumprimento voluntário da obrigação e apresentação de impugnação, além da intimação da exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, atualizar os cálculos apresentados, acolheu os embargos de declaração apresentado e determinou a penhora online, via Sisbajud, do montante de R$ 753.859,07 (setecentos e cinquenta e três mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e sete centavos), nas contas bancárias de titularidade da executada.

Inconformada, a agravante defende a nulidade da r. decisão por ausência de fundamentação e de intimação para manifestação acerca dos embargos declaratórios, consoante regra disposta no art. 1.023, §2o, do CPC, pois, houve modificação do
decisum
anterior, tratando-se de vício insanável. Sustenta,
que diante da não intimação para cumprimento definitivo da sentença, não pode ser penalizada com as cominações legais dispostas no art. 523, do CPC. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi deferido (id. 119024953).

As informações foram prestadas (id. 119318988), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 120502952), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002648-84.2022.8.11.0000 – Diamantino

Agravante:
Petrobras Distribuidora S.A.

Agravada:
Piracema Transportes Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Piracema Transportes Ltda.
moveu ajuizou ação resolutória de contrato de prestação de serviço c/c perdas e danos em desfavor da Petrobras Distribuidora S.A., tendo o MM. Juiz julgado procedente os pedidos iniciais, declarando rescindido o contrato de prestação de serviços firmados entre as partes e condenando a empresa ré ao pagamento de lucros cessantes, a ser apurado em liquidação de sentença, e de dano moral no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobe o valor da condenação
(id. 120502954).

Ocorrido o trânsito em julgado, a autora requereu o cumprimento da sentença, sendo homologado o cálculo pericial realizado, no valor de R$ 1.905.785,33 (um milhão, novecentos e cinco mil, setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e três centavos), incluindo a verba honorária sucumbencial (id. 120502953), tendo a executada, em momento posterior, apresentado o pagamento espontâneo do montante atualizado de
R$ 2.379.026,87 (dois milhões, trezentos e setenta e nove mil, vinte e seis reais e oitenta e sete centavos) (id. 120502966), porém, foi certificado que o aludido pagamento não ocorreu em tempo hábil (id. 120502967).

A executada apresentou manifestação contrária a certidão de intempestividade, sob a alegação de que não foi intimada para efetuar o pagamento do débito, consoante regra disposta no art. 523, do CPC, de modo que requereu a extinção do feito (id. 120502968), ao passo que a exequente apresentou cálculo do saldo remanescente no montante de R$ 666.858,63 (seiscentos e sessenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos), requerendo a realização de penhora online (id.

120502965).

Assim, o douto magistrado
a quo
determinou que a secretaria certificasse a intimação da executada quanto aos termos do feito executivo, bem como se decorreu o prazo para o cumprimento voluntário da obrigação e apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, além da intimação da exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, atualize os cálculos apresentados (id. 120502971).

Inconformada, a exequente interpôs embargos de declaração, defendendo a desnecessidade das determinações postas no
decisum
, sob a alegação de que a executada já foi intimada para o cumprimento voluntário da obrigação, na forma do art. 523, do CPC, motivo pelo qual requereu o bloqueio, via Bacenjud, da quantia de R$
753.859,07 (setecentos e cinquenta e três mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e sete centavos)
(id. 120563495).

O condutor do feito, sob o fundamento de que
“
as alegações contidas nos embargos declaratórios, identificam-se com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC”
, e sem determinar a intimação exigida pelo §2o, do art. 1.023, do diploma processual civil, acolheu o recurso e deferiu o bloqueio, via Sisbajud, do montante pretendido pela exequente
(id. 120502972).

Diante disso, a executada apresentou embargos de declaração defendendo a nulidade da r. decisão por ausência da intimação descrita no art. 1.023, §1o, do CPC, ante o seu efeito modificativo, bem como pela falta de fundamentação (id.

120502973), contudo, o pleito foi rejeitado (id.

120502974).

Contra essa decisão se insurge a agravante, defendendo a nulidade da r. decisão por ausência de fundamentação e de intimação para manifestação acerca dos embargos declaratórios, consoante regra disposta no art. 1.023, §2o, do CPC, pois, houve modificação do
decisum
anterior, tratando-se de vício insanável.

Sustenta, que diante da não intimação para cumprimento definitivo da sentença, não pode ser penalizada com as cominações legais dispostas no art. 523, do CPC. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Inicialmente, por questão de ordem, passo a analisar a alegação da agravante de que a r. decisão é nula, por ausência de intimação para manifestação acerca dos embargos declaratórios, consoante regra disposta no art. 1.023, §2o, do CPC, e de fundamentação.

Com razão.
In casu
, basta um simples manuseio dos autos para se verificar que o MM. Juiz, durante a marcha processual do cumprimento de sentença, após demonstrar dúvida acerca do valor depositado em juízo pela executada, ora agravante, proferiu decisão determinando que a secretaria certificasse a intimação da mesma quanto aos termos do feito executivo, bem como se decorreu o prazo para o cumprimento voluntário da obrigação e apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, além da intimação da exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, atualize os cálculos apresentados (id. 120502971).

Todavia, após a oposição dos declaratórios pela exequente, ora agravada, o condutor do feito, de forma surpreendente e sem determinar a intimação da parte contrária, acolheu o recurso, sob o fundamento de que
“as alegações contidas nos embargos declaratórios, identificam-se com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC”
, determinando a penhora online pretendida (id. 120502972).

Nesse particular, convém destacar que o art. 1.023, §2o, do CPC, é suficiente claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

[...]

§2o -
O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada
.”
(negritei)

Ora, com a devida vênia, não se desconhece que sendo interposto e rejeitado o recurso de embargos de declaração, é desnecessária a intimação da parte contrária para apresentar manifestação, porém, caso haja modificação da decisão embargada, consoante visto na espécie, a referida intimação para oitiva da parte contrária é imprescindível, sob pena de nulidade. Vejamos a lição de Luiz Guilherme Marinoni acerca do tema,
verbis
:

“
6. Contrarrazões
. Como os embargos de declaração não possuem, em regra, o condão de modificar substancialmente o julgado, é desnecessária a intimação da parte contrária para contra-arrazoá-los (art. 1.024, CPC).
Todavia, antevendo o julgador a possibilidade de outorgarem-se efeitos infringentes aos embargos de declaração, acarretando alteração na decisão embargada,
é imprescindível a intimação da parte contrária para que possa exercer o direito fundamental ao contraditório, oferecendo contrarrazões ao recurso (art. 1.023, §2.o. CPC)
.
Decisão prolatada em embargos de declaração que modifica o julgado embargado sem a oitiva da parte contrária é nula
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei e grifei)

No mesmo norte caminha a jurisprudência desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇAO –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA PARA RESPONDER OS DECLARATÓRIOS
– PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A ausência de intimação da parte adversa para oferecimento de contrarrazões aos embargos de declaração, aos quais são atribuídos efeitos modificativos, constitui nulidade em face à violação do devido processo legal e da ampla defesa, caso em que se revela necessário conferir à parte prejudicada oportunidade para apresentar sua impugnação ao recurso
.

Preliminar acolhida para declarar a nulidade do julgamento dos embargos de declaração com determinação de retorno dos autos à origem para novo julgamento, com a prévia intimação da parte embargada para apresentação de impugnação.”
(RAC n. 1000045-93.2019.8.11.0048, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 02.02.2022 – negritei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. NULIDADE VERIFICADA.

No caso dos autos, verifica-se que o acordão embargado foi prolatado sem que tivesse sido oportunizado aos apelados o exercício do contraditório. Assim, merece ser desconstituído o acórdão objurgado, para o fim de que os apelados, ora embargantes, sejam intimados para a apresentação de contrarrazões
.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.”
(RED n. 0022751-31.2007.8.11.0041, 1a Câm. Dir. Público, Rel. Dr. Gilberto Lopes Bussiki, j. 01.03.2021 – negritei)

À vista disso, sendo a r. decisão agravada proferida em sede de embargos de declaração sem a intimação da parte contrária, resta evidente a sua nulidade, por violação ao quanto disposto no art. 1.023, §2o, do CPC.

Como se não bastasse, com o devido respeito, a r. decisão também padece de nulidade por ausência de fundamentação.

Digo isso, porque a executada, ora agravante, apresentou manifestação contrária a certidão de intempestividade do pagamento voluntário da obrigação, sob a alegação de que não foi devidamente intimada, consoante regra disposta no art. 523, do CPC, de modo que requereu a extinção do feito (id. 120502968), ao passo que a exequente, ora agravada, apresentou cálculo do saldo remanescente no montante de R$ 666.858,63 (seiscentos e sessenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos), requerendo a realização de penhora online (id. 120502965), motivo pelo qual o MM. Juiz, de forma prudente, acertada e fundamentada, diga-se de passagem, até pelo montante elevado da execução, determinou a certificação da intimação da devedora quanto aos termos do feito executivo, bem como se decorreu o prazo para o cumprimento voluntário da obrigação e apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, além da intimação da credora para, no prazo de 15 (quinze) dias, atualize os cálculos apresentados (id. 120502971).

Entretanto, após a oposição dos declaratórios pela exequente, ora recorrida, o d. magistrado modificou o
decisum
anterior, se limitando a dizer que
“as alegações contidas nos embargos declaratórios, identificam-se com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC”
e determinou a penhora online pretendida (id. 120502972), sem enfrentar as questões trazidas à baila anteriormente pela executada, ora recorrente.

Com efeito, se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

Assim, o princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna.

Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que, repiso, não ocorreu na espécie.

Também nesse contexto, verifica-se que a r. decisão proferida pelo d. magistrado na hipótese dos autos encontra-se eivada de vício insanável, uma vez que não analisou questões relevantes suscitadas pela executada, ora agravante, violando o quanto disposto no art. 93, X, da Constituição Federal.

Neste sentido, é tranquilo o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PERMUTA C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE
– INOBSERVÂNCIA DO ART. 489, II E §1o, IV, DO CPC/15 – SENTENÇA ANULADA – TEORIA DA CAUSA MADURA – INAPLICABILIDADE – NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie
.”
(TJMT, RAC n. 31.157/2017, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 10.05.2017 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO DA CAIXA – RECONHECIDO O DIREITO À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS EDIFICADAS PELO POSSUIDOR –
SENTENÇA NULA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO
– RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INCONGRUÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO SENTENCIAL – CAUSA MADURA – POSSIBILIDADE DE REANÁLISE IMEDIATA PELO JUÍZO AD QUEM - IMÓVEL POSSUÍDO POR ANTIGOS MUTUÁRIOS INADIMPLENTES – POSSE INJUSTA – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – ARTS.1201 E 1.202, DO CC/2002 – AUSÊNCIA DE DIREITO A RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – RECURSO PREJUDICADO.

A fundamentação é requisito essencial da sentença, devendo o julgador expor na fundamentação os motivos pelos quais chegou à conclusão final, devendo haver estrita correlação, sob pena de nulidade da sentença por violação ao inciso IX do art.93 do CPC, a qual pode ser reconhecida “ex-officio”
. [...]”
(TJMT, RAC n. 134.290/2015, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 06.04.2016 – negritei).

Sendo assim, ressalto que as questões suscitadas pela executada, ora recorrente, que inclusive motivou a determinação de certificação da intimação da mesma quanto aos termos do feito executivo, bem como se decorreu o prazo para o cumprimento voluntário da obrigação e apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, que foi equivocadamente modificada, repiso, não são tão simplórias, de modo que merecem análise mais profunda, mormente por terem capacidade de alterar a quantia executada.

Não é demais registrar, que não se está reconhecendo tais questões, mas, somente a necessidade da nulidade do
decisum
, a fim de que a parte possa apresentar manifestação aos embargos de declaração, possibilitando que o MM. Juiz analise e fundamente a sua decisão adequadamente.

Assim, resta evidente a necessidade de ser cassada a r. decisão, para que outra seja proferida, após o contraditório, com a devida fundamentação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. decisão e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja proferido novo
decisum
, após o contraditório, devidamente fundamentado, em obediência ao diploma processual civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022